Tribunal: STF
Processo: RE 231630
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Medida provisória.
Prazo nonagesimal. 3. A Medida Provisória não apreciada pelo
Congresso Nacional pode ser reeditada dentro do seu prazo de
validade de 30 dias, mantendo a eficácia de lei desde a sua primeira
edição. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.